Tribunal: TJES
Processo: 5000737-71.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000737-71.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOSE DE DEUS GONCALVES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL APENAS SE COMPROVADO, DE FORMA INEQUÍVOCA, O PREJUÍZO AOS DEMAIS

CONSORCIADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35, STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a parte autora que celebrou com a empresa ré contrato de adesão à consórcio, para aquisição de um veículo e por não ter mais condições financeiras desistiu do consórcio e após aguardar longo período, ao pleitear os valores se deparou com taxa de administração e multa, cobrada sobre todo o período do contrato. Sustenta, ainda, que identificou também que, juntamente com o contrato de consórcio, lhe foi vendido de forma embutida um seguro, caracterizando notória venda casada.

Nas razões recursais (ID 2688096), o réu, ora Recorrente, defende, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial para

constatação ou não da regularidade do contrato de consórcio. No mérito, sustenta que, no momento da contratação, foram explicadas as principais características do produto, ocorrendo expressa adesão às condições gerais do contrato. Ainda, alega que a Lei de Consórcios prevê a forma como deve ser realizada a restituição, somente sendo devido à parte autora a restituição dos valores pagos destinados ao fundo comum, sendo deste deduzido o montante referente à cláusula penal, que, no caso concreto, defende ser legal sua incidência.

Defende a legalidade da taxa de administração e de sua cobrança antecipada e a impossibilidade de restituição dos valores pagos ao fundo de reserva. Por fim, sustenta pela inexistência de dano material.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Entendo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrido são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a possibilidade de restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente é questão que já foi analisada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Na esteira do supracitado julgamento, o Colegiado Recursal Estadual estabeleceu o Incidente de Uniformização n.º 22/2015, com o seguinte teor:

JUIZADOS ESPECIAIS ? INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI ? DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS ? MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE ? ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) ? APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI ? AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA ? POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado. 4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Neste sentido, ainda, quanto à restituição dos valores referentes também ao fundo de reserva, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da restituição dos valores da referida cláusula, apenas ao final do grupo, quando apurada a eventual existência de saldo positivo, que deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. (...) 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente receberá seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ – REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

Reconhecido o direito a restituição pelo Recorrido consorciado, acerca da taxa de administração, coaduno com entendimento proferido pelo juízo
a quo:

“Da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a autora integrava o grupo de consórcio”

Outrossim, em que pese a alegação de possibilidade da incidência de cláusula penal, entendo ser necessária a comprovação efetiva do prejuízo causado pela saída do Recorrido em desfavor dos demais consorciados, o que não ocorreu nos autos.

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da STJ. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir da citação.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ CONTRATUAL [...]. 1. [...] 2. Mesmo na hipótese de desistência do contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual. 3. Sobre as parcelas quitadas e objeto de restituição deve incidir tanto a correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada prestação, quanto juros moratórios desde a citação, [...] 4. Recurso conhecido e improvido. [...] (TJ-ES – APL: 00334709820128080035, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgamento: 05/02/2019, Segunda Câmara Cível, Publicação: 14/02/2019)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.